Tribunal: TJBA
Processo: 8019969-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019969-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCOS ANTONIO ANDRADE

APELADO: JORGE IVANIR KUZNIEWSKI e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍ
VEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
TABELA PRICE.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES LEGALMENTE PERMITIDO. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DE JUROS NÃO IDENTIFICADA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE ALEGADA. MANUTENÇÃO DAS TAXAS CONTRATADAS.
RECURSO
DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA IM
PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento formulada sob fundamento de abusividade dos encargos contratuais fixados unilateralmente pelo fornecedor em contrato de adesão.

2. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal.
In

casu,
não é possível consignar nenhuma ilegalidade na aplicação tácita da Tabela
Price
- dada a explícita previsão de parcelas fixas, no contrato de financiamento sob discussão.

2. Segundo posicionamento cristalizado pelo STJ no âmbito dos recursos repetitivos, não é vedada a capitalização do juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

3.

No caso em exame,
verifico que
a taxa adotada pela instituição financeira quando da realização do
contrato de
financiamento de veículo n.º 004457261
,
em
04/06/2018
, era de
1
,
19
% a.m.
e de
15,25
% a.a.
(ID
n.º
39697871
).

4.
Assim, se comparada com a média apurada pelo Banco Central do Brasil em relação ao mesmo período, de
1,67

% ao
mês

25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
)
e
21,96
% ao
ano
(
20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
),
resta
demonstrado que a taxa estabelecida no contrato
não
extrapola
a taxa média de juros do Banco Central
.

5
.
Sentença reformada
para
julgar improcedente o pleito autoral de revisão
contratual
.

Apelo

da parte ré
provido.
Apelo da parte autora improvido.
Sentença modificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Simultâneas
n.º 8019969-80.2019.8.05.0001
,
sendo

Apelante/
Apelada
Banco
Bradesco
S.A.
e Apelado/
Apelante

Jorge Ivanir Kuzniewski .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento ao recurso
da parte ré e negar provimento ao recurso da parte autora
,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça